Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723314-66.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOYCE MIRANDA DO ESPIRITO SANTO RECORRIDO: LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ABANDONO DO IMÓVEL ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INTERESSE PRESENTE. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E INFRAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO. 1- Está presente o interesse de agir do locador para rescindir o contrato de locação de imóvel abandonado pelos locatários antes da propositura da ação. 2- O inadimplemento de aluguéis e o abandono do imóvel justificam a rescisão do contrato de locação. 3- Rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse processual e negou-se provimento ao apelo da 2a ré. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pugnando pelo reconhecimento da ausência de interesse processual do autor, tendo em vista que a desocupação do imóvel se deu antes mesmo da propositura da ação, bem como pela existência de caução que cobria todas as despesas do contrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como ao apontado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que o imóvel foi abandonado e, portanto, foi necessária a intervenção do poder Judiciário para rescindir o contrato de locação, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030